Tribunal: TCU
Processo: 013.542/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7716/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.542/2020-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cássia Simons Januário (CPF XXX.212.088-XX); Ildes Seelig Rangel (CPF XXX.823.658-XX); Leonor dos Santos Penha (CPF XXX.197.872-XX); Maria Lúcia de Souza (CPF XXX.163.557-XX); Melissa Simons Januário (CPF XXX.803.168-XX); Soila Rodrigues Penha (CPF XXX.871.402-XX); Sonia Elísia Rodrigues Penha (CPF XXX.469.372-XX) e Suely Penha Barbosa (CPF XXX.114.992-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.